Tribunal: TJDFT
Processo: 0734300-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROVIMENTO JURISDICIONAL NÃO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA No 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Se o provimento condenatório exequendo, firmado em sede de ação coletiva, não é genérico, reputa-se descabida a paralisação do feito com fundamento no Tema no 1.169, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Agravo de instrumento provido